Tribunal: TJSP
Processo: 2234031-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Fábio Rodrigues contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em ação de execução fiscal de ICMS ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FEPSP em face da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Fábio Rodrigues contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em ação de execução fiscal de ICMS ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FEPSP em face da CASA DOS TRATORES PEÇAS LTDA., redirecionada ao sócio agravante. 2. O agravante alega vícios formais nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), argumentando a falta de indicação específica do dispositivo legal e do número do processo administrativo que originou a dívida. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo e a declaração de invalidade das CDAs, com a consequente extinção do processo executivo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as CDAs apresentadas possuem vícios formais que comprometam sua validade. 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falta de indicação específica do dispositivo legal e do número do processo administrativo implica nulidade das CDAs; e (ii) se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.
III. Razões de decidir
6. As CDAs atendem aos requisitos legais, apresentando a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito tributário, conforme exigido pelo Código Tributário Nacional e pela Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980. 7. A ausência do número do processo administrativo não compromete a validade das CDAs, uma vez que o número do auto de infração está presente, garantindo a regularidade do título. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a inexatidão ou irregularidade no título não implica nulidade se não prejudicar a compreensão da dívida.
IV. Dispositivo e tese
9. Nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeira instância. 10. Tese de julgamento: "1. As CDAs preenchem os requisitos formais necessários. 2. A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade é mantida."